Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722990-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CLAUDINE JULIANA MORAIS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDINE JULIANA MORAIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito do executado, ora agravado, como medida executória atípica. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP (Tema 1137), transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Assim, o feito deve ficar suspenso até o julgamento do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça ou até decisão em sentido contrário. Em face do exposto, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, determino a suspensão do presente feito, bem como do feito de origem, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Agravado. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 13:09:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador